Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-19.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007395-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), WHELLERGTON RENATO MENDONCA - CPF: 943.317.071-72 (APELANTE), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO), SIDNEY JOSÉ PORTELA CAMPOLIN (APELANTE), ROBERTA ROCHA MANDONÇA (APELANTE), LAURA CHRISTINA OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 003.632.621-64 (VÍTIMA), LAURA CHRISTINA OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 003.632.621-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DOMÉSTICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 588 DO STJ. PLEITO DE
SURSIS.
DESCABIMENTO. BENEFÍCIO MAIS ONEROSO DO QUE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal cometido contra sua ex-companheira, no âmbito da Lei Maria da Penha. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou a concessão
do
sursis
.

II. Questões em discussão:
(I) Existência de provas suficientes para a condenação; (II) Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (III) Admissibilidade da suspensão condicional da pena.

III. Razões de decidir:

A condenação encontra respaldo na palavra firme e coerente da vítima, prestada em ambas as fases da persecução penal, confirmada pelo laudo pericial de corpo de delito e corroborada por outros elementos dos autos.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece o valor probatório da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros meios de prova.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes cometidos com violência contra mulher em contexto doméstico, nos termos do art. 44, I, do CP e da Súmula 588 do STJ.

A concessão
do
sursis

foi indeferida, diante do entendimento consolidado no âmbito do TJMT de que a imposição de condições por até 4 anos pode se mostrar mais gravosa do que o simples cumprimento da pena em regime aberto, diante da curta duração da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Mantida a condenação imposta na sentença.

Tese firmada:

A palavra da vítima, quando coerente e respaldada por elementos probatórios idôneos, é suficiente para embasar condenação nos crimes de violência doméstica.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível nos crimes cometidos com violência contra mulher no âmbito familiar, conforme Súmula 588 do STJ.

A concessão
do
sursis

pode ser afastada quando representar ônus desproporcional ao réu, em face do curto tempo de pena e da adequação do regime aberto.

Dispositivos legais aplicados:
Código Penal,
arts
. 44, I; 77; 129, §9º.

Jurisprudências aplicadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF; HC 615.661/MS; TJMT, N.U 1002846-15.2022.8.11.0003; TJMT, N.U 1001025-60.2021.8.11.0051.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WHELLERGTON
RENATO MENDONÇA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação
.

Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ou, a concessão da suspensão condicional da pena com base no artigo 77 do mesmo diploma
legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pelo apelante, exclusivamente para fins de concessão da
suspensão condicional da pena
,
por preencher os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 77 do Código
Penal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
no dia
23.02.2020
, por volta das 10:00 horas, na residência particular situada à Rua 03, nº 25, bairro Morada do Ouro, nesta cidade e comarca de Cuiabá.MT, o denunciado WHELLERGTON RENATO MENDONÇA, vulgo “Renato”,
ofendeu a integridade corporal da vítima Laura Christina Oliveira Brito Rodrigues, sua então companheira,
causando nela, de conseguinte, as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado ao id. 46429879 – fls. 49/54/IP.
Da narrativa:
Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de
um ano e oito meses
mas estavam separados de corpos, à época dos fatos, porém residiam no mesmo imóvel; do relacionamento, adveio 01 (um) filho. É dos autos que a relação era harmônica,
contudo

desde o início da gestação da ofendida, o increpado começou a mudar seu comportamento, tendo atitudes bipolares, bem como sinais de depressão e ansiedade. Com isso, WHELLERGTON se tornou agressivo, dando assim, início há várias discussões, ocasiões em que ele injuriava Laura, fato que, inclusive, levou ao rompimento do relacionamento;
todavia, ambos permaneceram residindo na mesma casa em razão de dívidas financeiras. Ocorre que, ainda que separados afetivamente, as discussões sempre aconteciam.
No dia em comento
, no decorrer de um novo desentendimento, o denunciado passou a gritar e a se
auto-lesionar
, desferindo um soco em seu próprio rosto. Por sua vez, a ofendida (que estava com o filho no colo), vendo o infante se assustar, se dirigiu até o quarto, por receio de algo pior acontecer. Neste ínterim, o increpado passou a danificar alguns móveis e objetos da casa, comenos em que Laura se dirigiu até o banheiro, onde passou a dar banho no filho, buscado evitar que a criança se assustasse com todo o barulho.
Todavia, WHELLERGTON foi até ao banheiro e tomou o filho dos braços de Laura, no escopo de correr com ele pelas ruas, o que sempre faz quando fica exaltado, ocasião em que a ofendida tentou evitar, segurando-o pelos braços, tendo ele (denunciado), por sua vez, lhe arrastado.

Como a vítima estava nua, ela se ajoelhou e implorou para o increpado cessar aquela situação, tendo ele,
enfim
, se acalmado
. Lodo depois, a GUPM compareceu à residência porque o próprio implicado os acionou,
no entanto
a vítima explicou o ocorrido aos policiais e eles (militares) permanecerem no local até que a vítima pudesse sair em segurança. As agressões físicas causaram na vítima as lesões corporais apontadas no Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, acostado ao id. 46429879 – fls. 49/54/IP. O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 07; o Pedido de Providências Protetivas está às fls. 18 e o Laudo Pericial, com Mapa Topográfico, encontra-se às fls. 49/54, todos do id. 40128361
.
” (sic - id.
248130725
)
.

Após a regular instrução processual,
o juízo sentenciante julgou procedente a
den
ú
n
cia
, dosando a pena
em 03 (três meses) de detenção
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o Boletim de Ocorrência (ID. 106101340 p. 1/3), Laudo Pericial de exame de corpo de delito N.º 1.1.02.2020.004400-01 (ID. 46429879 p.49/54)
e
pelas
declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Ao ser interrogado em juízo,
o apelante
negou à prática delitiva
,
declar
ando
que:

“
Eu trabalho no sábado, quando ela viu uma foto minha
n
o computador lá que ela tinha clonado meu WhatsApp
,

q
uando ela viu uma foto minha, ela ficou muito alterada, falou que não queria mais de um na casa dela.

Já tinha falado isso nas mensagens, aí quando eu estava indo para casa,
eu passei
n
a

base do
BOPE
da morada do ouro. Chamei o policial para me acompanhar até a residência
,
a
í ele falou “liga pra PM, chama eles pra te acompanhar”
,
a
í eu peguei e fui insistir em ir para casa assim mesmo, aí lá na frente eu falei com o vizinho, “você não podia me acompanhar até
ali em casa? Minha mulher está muito alterada
, e
la está brigando comigo e falou que não quer mais e
u
dentro da casa. Você podia ir lá para conversar com
ela
?
”. E
le falou,
‘
não, não posso
’
.
Eu peguei e fui para casa e ela estava alterada. Falou que não queria mais e ia embora
, e xingando e reclamando
.
Aí eu peguei e falei, antes de acontece alguma coisa
(...) ela relatou para mim, que acusou uma pessoa que era inocente

e diante disso, eu pensei é melhor eu

ter uma testemunha
para
poder não ter problemas posteriores,
aí
eu liguei para a polícia
(...) e
a
guar
dei
lá
fora da casa, na esquina, quando

a polícia chegou, ela saiu ai ela entrou no

carro com meu filho, se ela tivesse sido agredida, algum corte boca cheia de sangue, a
polícia
teria me levado
.
”
(sic)

Já,
a vítima,
em ambas as fases procedimentais
, confirmou que as agressões
constante
s
do laudo pericial foram causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
QUE, a declarante convive com o suspeito há cerca de dois anos e oito meses, e desse relacionamento teve um filho QUE,
desde a última quinta-feira (20.02.2020), a vítima e o suspeito tem discutido continuamente
por questões banais do dia a dia nas quais a vítima tentava conversar com o suspeito, mas ele ao invés de dialogar, começava a gritar e a agredi-la verbalmente; QUE, no
dia dos fatos (23.02.2020)
, por volta das 10:00 horas, a declarante e o suspeito estavam em casa quando começaram a discutir em decorrência de a vítima ter falado em tom alto, o que desagradou o suspeito; QUE, ato continuo, o suspeito começou a gritar dizendo que não era para a vítima falar naquele tom
.
com ele, deu um soco no próprio rosto e começou a fazer um escândalo para os vizinhos ouvirem como se a vítima estivesse lhe batendo; QUE, nesse momento a vítima estava com o filho no colo e começou a ficar muito assustada com medo de o suspeito investir contra ela,
mas WHELERGTON continuou gritando como só a vítima o estivesse agredindo e se batendo; QUE, diante da atitude do suspeito, a vítima decidiu sair da sala e foi para o quarto
para ver se ele se acalmava pelo fato de ela o ter ignorado e para não causar espanto no filho; QUE o suspeito então começou a quebrar a mobília da casa e continuou gritando, sendo que
nessa hora a vítima resolveu entrar com o filho para dentro do banheiro e tomar banho, com intuito de distrair a criança e abafar os barulhos que o suspeito estava fazendo com o chuveiro ligado
;
QUE, ocorre enquanto a declarante estava com filho no banheiro, o suspeito entrou no cômodo e agarrou o filho com intuito de sair com a criança correndo pelas ruas do bairro
, como costumeiramente ele faz; QUE,
como estava sem roupas, a vítima que estava também sendo arrastada pelo suspeito
o qual segurava o braço dela
, começou a ficar desesperada,
se ajoelhou e começou a implorar para que o suspeito não fizesse aquil
o
, dizendo que ela é quem estava errada;
QUE, nessa hora WHELLEGTON acabou se acalmando, deixou que a declarante pegasse o filho que estava chorando de volta, deu de mamar para a criança que estava assustada e voltou com o filho para o banheiro; QUE quando a declarante estava terminando de dar banho no filho, se deparou com a polícia militar que havia sido acionada pelo suspeito e estava chegando no local para tomar ciência do que estava ocorrendo; QUE, a vítima explicou tudo para a guarnição militar mostrou os remédios que o suspeito toma e os policias a orientaram a ir para casa de seus genitores e ficaram acompanhando a situação para que a vítima pudesse sair em segurança do local (...)”.
(Fase inquisitorial- ID. 248130719 - Págs. 11/14).

”
Vítima
:
E nesse dia a gente estava brigando desde quinta-feira, já estava brigando, na sexta ele não foi trabalhar, ficou em casa, e eu não tinha como sair. (...)
No sábado ele foi trabalhar, levou a minha chave da casa, e quando ele voltou, ele deixou o portão aberto e entrou. No que ele entrou, o vizinho, que é o policial civil, achou estranho, foi atrás ver o que era. Aí ele foi lá para fora e eu fui atrás ver o que estava acontecendo
,
ele estava falando mal de mim para o vizinho
, mas eu não lembro, não conseguiu ver, eu só escutei o vizinho falando "ah, vocês têm que parar com isso
".
(...)
.
Aí quando foi no domingo,
eu acordei, fui dar a fruta para o meu filho, e aí eu falei para ele "dá aqui que eu vou fazer o café", aí ele pegou e falou "não, eu vou no banheiro". Eu falei "ah, tá bom, não precisa dar".
Aí nisso ele tentou pegar a vasilha de mim, meu braço bateu assim no rosto, aí ele começou a surtar lá, eu peguei o Paulo Renato e fui para dentro do quarto
. Aí eu falei "ah, eu estou de pijama, vou tomar banho, vou tentar sumir
daqui, sair
dessa casa, fugir".
Aí eu estava no banheiro, escutei só quebra, quebra lá da sala, e de repente assim, ele entrou no banheiro, pegou o Paulo Renato de mim, aí eu segurei o Paulo Renato e ele foi me arrastando pela casa inteira, com o Paulo Renato para tirar o Paulo Renato de mim
.
(...)
Aí eu fui indo,
quando chegou na porta da casa eu ajoelhei, estava tudo quebrado de caco de vidro, mas eu ajoelhei e ainda segurando
, e ele tentando ir, aí eu comecei a falar "pelo amor de Deus, solta meu filho". Aí você "de Deus, tal", que ele é bem ligado nessas coisas de narcisista perversa, aí ele soltou. Aí ele foi
sentando
no sofá, passou um pouco, ele levantou, foi para a rua, eu
levantei
, fui acalmar o Paulo Renato (...).
Promotor:
Mas essas lesões foram nesse momento que ele arrastou você?
Vítima:
Sim, acho que foi. (...) Porque foi no meu braço, e ele tentava arrancar o Paulo Renato.
Promotor:

(...) Então
, foi nos dois braços, né?
Vítima:
Foi, porque ele tentava pegar o Paulo Renato.
Promotor:
E nesse momento em que ele te arrastava, você estava deitada no chão, então?
Vítima:
Não, eu estava segurando o Paulo Renato em pé, e ele me puxando.
Promotor:
E essa parte que lesionou teria sido batida no quê?
Vítima:

Não sei, eu não lembro. Pode ser que ele me jogava na hora que me jogou na porta, na parede, para eu soltar o Paulo.

Promotor:

(...)Tem
um laudo de danos também aqui no processo, de vários danos na casa. Esses danos aí teriam ocorrido nesse momento que arrastava a senhora lá?
Vítima:
Não, na hora que eu fui banhar, ele ficou quebrando a casa. Ele pegou uma cadeira e jogava, porque as vitrolas de casa, de vidro, ele ficou soltando essas cadeiras no vidro até quebrar tudo.
Promotor:
Aí quebrou a janela, né?
Vítima:
Aí quebrou a janela, sim. (...)”.
(Fase Judicial – ID 248131200).
”

Por sua vez,
o informante

Sidney José Portela
Campoli
,
tio do
apelante, afirmou que não presenciou os fatos, mas soube de um atrito verbal durante a separação do casal. Relatou que ajudou o recorrente a retirar seus pertences da residência e não se recorda de ter visto hematomas no sobrinho. Por fim, declarou que o apelante era tranquilo e desconhecia conflitos no relacionamento do casal.

A informante
Roberta Rocha Mendonça
, irmã do recorrente, afirmou não estar em Cuiabá na data do fato e não
soube
informar sobre eventuais lesões após o atrito com a vítima. Relatou que o casal tinha um relacionamento conturbado, com frequentes discussões
, e que
no dia do crime, recebeu uma ligação da ofendida, que estava bastante alterada e a insultou verbalmente
.

Portanto, apesar
d
o apelante
alegar
que
não praticou o
crime, as
declarações
da
vítima
,
não destoa
m
,

em nenhum momento
dos demais elementos dos autos,

sendo, inclusive,
ratificada
pelo
laudo pericial de corpo de delito
que concluiu que a vítima apresentava:

“
1) equimose amarelo esverdeada de 02 cm de diâmetro em região mamária esquerda; 2) equimose violácea em região medial de joelho direito; 3) escoriação linear com crosta avermelhada em região medial do joelho esquerdo; 4) equimose azulada em região de terço proximal e medial de antebraço direito; 5)
equimoses azulada
com pontos arroxeados em região dorsal de punho direito e em terço inferior
da antebraço esquerdo
; e 6) região dorsal de mão esquerda com equimose arroxeada.”
(ID 248130719 - Pág. 49/54)
.

Assim sendo, temos
que
deve
ser mantida

a
condenação
,
na forma
efetuada pelo juízo singular.

I
mportante destacar
, ainda,
que a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante, tratando-se de crimes no âmbito doméstico, os quais
,
na maioria das vezes, são praticados sem a presença de testemunhas.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
R
ECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147, CAPUT E ART. 129, §9º, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CRIME FORMAL – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO POR PARTE DO AGENTE – INTENÇÃO DE INTIMIDAR CARACTERIZADA – II. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS
– PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTRAS PROVAS
– III. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP – APELO DESPROVIDO.

II –
Estando satisfatoriamente delineada a prova da materialidade e da autoria delitivas, é descabida a almejada absolvição em relação ao crime de lesão corporal, sobretudo se as declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal encontram conforto em outras provas, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas; de rigor a manutenção do édito condenatório;

Apelo desprovido.

(N.U 1002846-15.2022.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto
fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ.

2. "
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).

3. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/02/2022,
DJe
02/03/2022).

Conclusivamente, diante do contexto probatório, não há que se falar em absolvição.

Quanto ao pedido de
subsidiário
de
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos
.

Conforme disposto no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem como objetivo auxiliar na redução da superlotação carcerária,
reservando a aplicação da pena privativa de liberdade para agentes reincidentes e para aqueles que cometem crimes de elevada gravidade
.

A substituição será concedida ao agente quando

o crime não envolver violência ou grave ameaça à pessoa
ou, independentemente da pena, se o crime for culposo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n.º 588,
consolidou o entendimento de que: “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.”

Nesse sentido, também é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – ÓBICE LEGAL – SÚMULA 288 DO STJ – APELO PROVIDO. “A prática de crime ou contravenção penal contra mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito”
(Súmula 588/STJ).

(TJ-MT - APL: 00131810320168110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/06/2019)” (sic)

Portanto, entendo que a alegação defensiva não merece acolhimento, uma vez que o
apelante foi condenado pelo crime de
lesão corporal praticado no âmbito doméstico,
o que, nos termos do art. 44 do Código Penal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a concessão do benefício pretendido.

Por fim, a defesa requer a concessão
dos
sursis

(suspensão condicional da pena). Contudo, observa-se que, no caso concreto, a aplicação do benefício pode ser mais onerosa ao apelante, considerando-se a pena fixada em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Com efeito, conforme precedentes desta Egrégia Corte, a aplicação
dos
sursis
,
ao vincular o sentenciado ao cumprimento de condições legais pelo período de
até 4 (quatro) anos
, pode representar ônus mais severo do que o próprio cumprimento da pena, sobretudo quando
esta
se mostra compatível com o regime aberto.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“Conforme precedentes desta Corte, “não há óbice em afastar o benefício da suspensão condicional do processo, quando ele se revelar mais prejudicial do que o cumprimento da pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto” [RAC 0009204-66.2017.8.11.0042].

(N.U 1001025-60.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 15/03/2024).”

Em face dessas considerações, deixo de acolher o pleito defensivo da aplicação
do
s

sursis
.

Ante o exposto,
em
disson
ân
cia

com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
WHELLERGTON RENATO MENDONÇA
,
mantendo a sentença
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025